Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Audiência de saneamento e organização do processo na forma virtual. Juízo 100% Digital. Advogado domiciliado em Estado diverso. Cabimento. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para que o advogado domiciliado em outro Estado pudesse participar de forma virtual da audiência designada para o saneamento e organização do processo, além de eventual conciliação.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de designação da audiência de forma telepresencial, inteiramente ou de forma híbrida.
III – Razões de decidir
3. Não se vislumbrando prejuízo aos objetivos da audiência, tampouco à tentativa de conciliação que poderá ser realizada mesmo sem a presença física do advogado, admite-se a realização da audiência à distância, com o recurso aos meios tecnológicos disponíveis.
4. Tendo em conta a importância da proximidade do julgador com as partes e advogados para a qualidade do diálogo que se espera na fase de saneamento, a modalidade híbrida é a que melhor pondera o interesse do recorrente em participar à distância com a condução ditada pelo Magistrado, fazendo-se presentes os demais que assim o desejarem.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 236, § 3o, 334, § 7o, 385, § 3o, 453, § 1o, 461 e 937, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0703273-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/4/25.